Tribunal: TJBA
Processo: 8004725-68.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004725-68.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: SELMA ILIDIA ROCHA

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Recurso de apelação. Servidora pública municipal do magistério. Piso salarial nacional do magistério. Lei federal nº 11.738/2008. Plano de cargos, carreiras e vencimentos do magistério municipal. Lei municipal nº 1.089/2016. Previsão legal de repercussão do piso na estrutura da carreira. Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de suspensão automática por ação direta de inconstitucionalidade pendente. Inaplicabilidade da reserva do possível e da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar direito legalmente assegurado. Executoriedade imediata da sentença concessiva em mandado de segurança. Apelação do ente público desprovida. Apelação da impetrante provida.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por professora da rede pública municipal visando ao recálculo do vencimento-base para adequação ao piso salarial nacional do magistério, com os reflexos e o escalonamento previstos no plano de cargos e salários local, bem como à imediata implantação do valor correto. Sentença que concedeu a segurança, mas postergou seus efeitos para após o trânsito em julgado. Interposição simultânea de apelações pelo ente municipal e pela impetrante.

II. Questão em discussão

2. Definir se é devido o recálculo do vencimento-base em conformidade com o piso nacional do magistério, com repercussão nos demais níveis da carreira à luz da legislação local e estabelecer se a sentença concessiva de mandado de segurança possui eficácia imediata ou se pode ter seus efeitos condicionados ao trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a resistência da Administração Pública à pretensão deduzida em juízo evidencia a necessidade de tutela jurisdicional, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo.
4. A simples existência de ação direta de inconstitucionalidade não impõe o sobrestamento automático dos processos individuais, ausente determinação expressa do órgão competente.
5. O piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento inicial da carreira, sendo vedada a fixação em valor inferior, conforme entendimento consolidado no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Existe previsão expressa na legislação municipal quanto à vinculação do vencimento inicial ao piso nacional e ao escalonamento remuneratório entre os níveis da carreira, autorizando a repercussão do piso na estrutura remuneratória.
7. Lei orçamentária anual não revoga tacitamente normas específicas e estruturantes do plano de cargos e salários, inexistindo incompatibilidade normativa manifesta.
8. Eventual ausência de estudo de impacto orçamentário e alegações genéricas de restrição financeira não afastam direito subjetivo do servidor assegurado em lei, sendo ônus do ente público adequar-se às exigências legais.
9. A sentença concessiva em mandado de segurança possui executoriedade imediata, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, sendo indevida a postergação de seus efeitos até o trânsito em julgado.

10. O risco de dano milita em favor da impetrante, que sofre prejuízo remuneratório mensal e continuado, não sendo suficiente a invocação abstrata da irrepetibilidade de verbas alimentares para esvaziar a eficácia da ordem mandamental.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do ente público desprovida. Apelação da impetrante provida, apenas no capítulo que postergou seus efeitos, e, por conseguinte, determinar o cumprimento imediato da segurança concedida, devendo a autoridade impetrada proceder ao recálculo e à implantação do vencimento correto da impetrante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004725-68.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelantes
SELMA ILIDIA ROCHA
e
MUNICÍPIO DE GUANAMBI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO à apelação do MUNICÍPIO apelante
, e conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao recurso da apelante,
reformando a sentença, em parte, apenas no capítulo que postergou seus efeitos, e, por conseguinte, determinar o cumprimento imediato da segurança concedida, devendo a autoridade impetrada proceder ao recálculo e à implantação do vencimento correto da impetrante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem, nos termos do voto do relator.